Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710411-70.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA APARECIDA CASSIANO DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, consistentes na inclusão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) em sua folha de pagamento, bem como no pagamento das parcelas retroativas. Por meio da decisão de ID 75750125, determinou-se o sobrestamento do feito até manifestação da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) acerca da revisão do Enunciado no 27, em razão do acolhimento da questão de ordem suscitada no julgamento do recurso inominado no 0817552-85.2024.8.07.0016. Contudo, a referida questão de ordem destinada à revisão do enunciado foi posteriormente anulada nos autos mencionados. Não obstante, em momento posterior, no julgamento do recurso inominado no 0723907-69.2025.8.07.0016 (Acórdão no 2042801, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, julgado em 08/09/2025, publicado no DJe em 18/09/2025), foi novamente submetida à Turma de Uniformização a revisão do Enunciado no 27, com o objetivo de definir a extensão do conceito de “atendimento básico de saúde”. Diante desse contexto, determino novo sobrestamento do trâmite processual até a manifestação da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator